Tribunal: TJDFT
Processo: 0712140-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA. VERBA IN NATURA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ARTS. 1.694, § 1o, E 1.701, AMBOS DO CC. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais.
3. É possível a fixação de alimentos in natura, dentre os quais incluem-se o pagamento de escola, de despesas com material e uniforme escolares e de plano de saúde, nos termos do art. 1.701, do CC, constituindo-se, todavia, medida excepcional. Não se vislumbrando a sua necessidade, deve ser arbitrada em observância ao melhor interesse do menor, sobretudo porque os alimentos foram fixados em valor superior ao pretendido, o que estaria a abarcar eventuais gastos com material e uniforme escolares. Logo, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.
4. Apelo não provido.